Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717948-10.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810 /STF. PRECATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, porque determinou a incidência do IPCA-E, não obstante a decisão executada, transitada em julgado, estipulasse a aplicação da TR. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo nos julgados proferidos nos TEMAS 733 (RE 730.462/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI) e 1.170 (RE 1.317.982, Relator Ministro NUNES MARQUES), ambos do Supremo Tribunal Federal, e 905 (REsp 1.495.146/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES) do Superior Tribunal de Justiça, Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade ao artigo 5o, XXXVI, da CF, renovando a tese de afronta à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admito apenas quanto às indicadas violações aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário também deve prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, XXXVI, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação das Cortes Superiores. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015